Tribunal: TJMT
Processo: 1000195-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000195-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE AUGUSTO DIAS - CPF: 035.663.701-85 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME INDEFERIDA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo
em
Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que indeferiu o pedido de progressão de regime e livramento condicional, sob o fundamento genérico de não preenchimento do requisito subjetivo, sem apresentar motivação concreta e individualizada.

II. Questão em discussão:
A questão central consiste em verificar se a decisão recorrida, ao indeferir a progressão de regime sem fundamentação idônea, violou o artigo 93, IX, da Constituição Federal, ensejando nulidade do ato decisório.

III. Razões de decidir:

1.
Nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal, todas as decisões judiciais devem ser devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade, a fim de permitir o controle de legalidade e viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

2.
A decisão impugnada limitou-se a afirmar a ausência de preenchimento do requisito subjetivo, sem indicar elementos concretos e objetivos que justificassem essa conclusão, o que configura fundamentação inidônea e nulidade absoluta.

3.
O Ministério Público, em contrarrazões, reconheceu a ausência de fundamentação idônea, opinando pelo provimento do agravo e pela declaração de nulidade da decisão recorrida.

4.
A Procuradoria-Geral de Justiça também manifestou entendimento no sentido da violação ao dever constitucional de fundamentação, reforçando a necessidade de anulação da decisão para que novo pronunciamento seja pro
latado
com a devida motivação.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso provido. Decisão recorrida declarada nula, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para prolação de nova decisão fundamentada.

Tese de julgamento:
"A ausência de fundamentação concreta e individualizada na decisão que indefere progressão de regime configura nulidade absoluta, por afronta ao artigo 93, IX, da Constituição Federal."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 93, IX, da CF/88; Art. 112 da LEP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –
AgRg
no HC n. 826.890/RN, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. em 13/05/
2024
; STJ –
AgRg
no REsp n. 2.134.384/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 10/06
/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
José Augusto Dias
contra decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), nos autos da Execução Penal n
.
0005461-87.2013.8.11.0042, que indeferiu o pedido de livramento condicional e/ou progressão de regime, sob o fundamento de ausência do preenchimento do requisito subjetivo
(Id.
261733252
)
.

Nas razões recursais apresentadas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, o agravante sustenta a nulidade da decisão recorrida, sob o argumento de falta de fundamentação concreta, em afronta ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, uma vez que o magistrado de origem teria se limitado a afirmar que não houve preenchimento satisfatório do requisito subjetivo, sem indicar elementos objetivos para tal conclusão.

Alega, ainda, que o agravante cumpre regularmente sua pena, comparecendo em juízo e mantendo atividade laboral lícita, além de não possuir histórico de violações ao monitoramento eletrônico. Argumenta, portanto, que estariam preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado
(Id.
261733250
)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio do Promotor de Justiça Allan Sidney do Ó Souza, manifesta-se favoravelmente ao provimento do agravo, reconhecendo a ausência de motivação idônea na decisão impugnada e pleiteando a declaração de nulidade do
decisum
(Id.
261733255
)
.

No juízo de retratação, o magistrado
de origem
manteve inalterada a decisão

recorrida por seus próprios fundamentos

(I
d.

261733256
)
.

A

d.
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
Éllio
Américo
,
opinou pelo provimento do recurso, igualmente sustentando a violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais
(Id.
261733256
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo
à
análise do mérito.

A
controvérsia nos autos reside na alegação de nulidade da decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que indeferiu o pedido de livramento condicional e/ou progressão de regime sob a justificativa de não preenchimento do requisito subjetivo, sem, no entanto, apresentar motivação concreta e individualizada que justifique essa conclusão.

Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade. O dispositivo estabelece que:

Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos,
e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.

No caso em apreço, o

Juízo da Execução
indeferiu o pedido de
progressão de regime do reeducando
,
com base nos seguintes fundamentos
:

(...)
Trata-se de processo executivo de pena, atualmente em trâmite no MEIO SEMIABERTO.

Analisando os autos, em que pese o aparente cumprimento do requisito objetivo, verifico que não houve o preenchimento satisfatório do requisito subjetivo, portanto, POR ORA, visando sanar as inconsistências do sistema, INDEFIRO o livramento condicional e/ou progressão de regime, devendo ser dada baixa nos respectivos incidentes, com fundamento no critério subjetivo.

Procedida a devida baixa nos citados incidentes, retornem os autos conclusos para deliberação no agrupador regressão cautelar
(Id.
261733252
). (grifos meus).

Assiste
r
azão ao agravante.

A decisão objurgada limitou-se a afirmar que não houve o preenchimento satisfatório do requisito subjetivo, sem indicar quais elementos concretos justificariam essa conclusão. A ausência de fundamentação impede o controle da legalidade do ato decisório e compromete a ampla defesa e o contraditório, garantias asseguradas constitucionalmente ao reeducando.

No caso em análise, verifica-se que o Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se favoravelmente ao provimento do recurso, reconhecendo que a decisão não apontou de forma específica os elementos que ensejaram o indeferimento da benesse. Além disso, a Procuradoria-Geral de Justiça, ao examinar os autos, reforçou a violação ao dever de fundamentação, destacando
que o juízo singular se limitou a invocar um co
nceito jurídico indeterminado (
não preen
chimento do requisito subjetivo
), sem explicar os motivos concretos que levaram a essa conclusão.

Portanto, a
omissão da decisão agravada no tocante à motivação configura nulidade absoluta, pois impossibilita a parte interessada de exercer plenamente sua defesa e inviabiliza o controle jurisdicional da legalidade da decisão.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME.
INDEFERIMENTO .
GRAVIDADE DOS DELITOS PRATICADOS, LONGA PENA A CUMPRIR, AÇÕES PENAIS EM CURSO E FALTAS GRAVES ANTIGAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT
CONCEDIDO .
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "[a] gravidade abstrata dos crimes objeto da execução penal, a longa pena a cumprir e a existência de faltas graves cometidas há muito tempo, a princípio, não constituem fundamento idôneo para cassar a progressão ao regime semiaberto concedida pelo Juízo de primeiro grau" (HC n. 417.318/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/10/2017,
DJe
de 16/10/2017
) .
2.
Tendo a progressão de regime sido indeferida sem a indicação de fundamentação concreta idônea,
apenas com base na gravidade dos delitos praticados, na longa pena a cumprir, na existência de faltas graves antigas, praticadas há mais de 5 anos pelo reeducando, além de ações penais em curso referentes ao
delito de organização criminosa,
verifica-se a ocorrência de manifesta ilegalidade, razão pela qual o writ foi concedido. 3
. Agravo regimental desprovido
.
(STJ -
AgRg
no HC: 826890 RN 2023/0182588-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/05/
2024
)
.

Dessa forma, impõe
-se
o reconhecimento da nulidade da decisão
objurgada
, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que pro
late
nova decisão, devidamente fundamentada, observando os princípios constitucionais da motivação das decisões judiciais e do devido processo legal.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
interposto para anular
a decisão que
indeferiu o pedido de progressão de regime do agravante
, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025